Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-96.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Receptação. Furto qualificado. Nulidade. Dolo. Provas. Princípio da insignificância. Pena. Circunstâncias judiciais. Agravante. Fração. Arrependimento posterior. Regime prisional.
1 – Observados o contraditório e a ampla defesa e não demonstrado que houve prejuízo para a defesa, não é nulo o processo.
2 - Não se admite pedido de trancamento da ação penal depois de proferida sentença condenatória (súmula 648 do STJ).
3 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
4 – As circunstâncias do crime – o acusado, na posse de aparelhos celular e de televisão produtos de crime, adquirido de pessoa não identificada e sem nota fiscal ou dados da transação realizada, e o outro, recebido à noite, em casa, sem nota fiscal, como pagamento de dívida – evidenciam o dolo de receptar. Descabida a absolvição ou desclassificação dos crimes para a modalidade culposa.
5 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
6 - Não se reconhece a insignificância da conduta se a ré é reincidente em crimes patrimoniais e o valor dos bens subtraídos - três televisores - é superior a 10% do salário mínimo vigente na data do fato.
7 - A prática do crime durante a execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
8 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base.
9 - Presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente, justifica-se o aumento da pena em 1/6.
10 - Não há arrependimento posterior se os bens subtraídos não foram restituídos de forma voluntária -- a ré foi presa em flagrante na posse de parte desses, que foram restituídos, pela polícia, à vítima.
11 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
12- Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável - o réu tem maus antecedentes e cometeu o crime durante o cumprimento de pena por crime anterior (art. 44, § 3o, do CP).
13 - Apelações não providas.